Tribunal: TJPA
Processo: 0520626-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0520626-30.2016.8.14.0301

APELANTE: CLARO EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES

APELADO: DANIELLE ROCHA ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Negativação indevida. Insurgência apenas em relação ao quantum indenizatório. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Provimento do recurso
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação jurídica em relação ao contrato constante nos autos, condenando o Banco ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal limita-se à adequação do valor arbitrado para a indenização por danos morais, pretendendo a empresa recorrente sua redução, alegando desproporcionalidade com os fatos e consequências do evento danoso.

III.

Razões de decidir

3.

Para a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, na ausência de critérios objetivos legais, devem ser observados a condição econômica das partes, as consequências do ato lesivo e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A indenização deve ter caráter compensatório, sem proporcionar enriquecimento sem causa. Considerando o valor da dívida indevidamente cobrada, de R$190,86, e o período de seis meses de negativação indevida, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela mais adequado às circunstâncias do caso.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições econômicas das partes, sem gerar enriquecimento indevido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por CLARO EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de desconstituição de débito c/c danos morais (proc. nº 0520626-30.2016.8.14.0301), movida por DANIELLE ROCHA ATAIDE.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedente a Ação nos moldes da fundamentação, para:

1. Confirmar os efeitos da tutela antecipada;

2. declarar inexistente todos os débitos registrados no nome da autora;

3. Condenar a parte Requerida a pagar à autora, a título de dano moral, o valor global de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (art.398-CC), em se tratando relação extracontratual;

Condeno a parte Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC, em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, alega que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de dano moral é excessivo e não condiz com a jurisprudência deste Tribunal. Sustenta que a quantia adequada seria R$5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com casos similares julgados por esta Corte.

Ao final, requer a redução do valor da indenização para o montante de R$5.000,00 com juros e correção monetária a partir do acórdão.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18277908.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Proceda a inversão dos polos, passando a consta como apelante CLARO EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES e apelado DANIELLE ROCHA ATAIDE.

Belém, 24 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença recorrida condenou a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de não ter sido demonstrada a relação jurídica referente ao contrato de prestação de serviço telefônico que resultou na negativação do nome do apelado junto ao SERASA.

A insurgência recursal limita-se apenas ao valor arbitrado para a indenização.

Para a fixação do valor indenizatório, na ausência de critério legal objetivo, é necessário considerar, entre outros fatores, a condição econômica das partes e as consequências do ato lesivo. A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não cumprir sua finalidade, nem excessivamente elevada, a ponto de gerar enriquecimento sem causa. Deve-se buscar um equilíbrio, uma vez que sua finalidade é compensatória.

Assim, o montante fixado deve ser suficiente para compensar adequadamente o dano sofrido e desestimular a reincidência, sem, contudo, proporcionar enriquecimento indevido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, em consonância com o entendimento

[1]
desta Turma e considerando as particularidades do caso em análise, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela mais adequada à situação fática apresentada. Leva-se em consideração o valor da dívida indevidamente cobrada, de R$ 190,86, e o fato de que a anotação permaneceu registrada indevidamente por apenas seis meses, sendo incluída em 23/06/2016 (ID 18277794 - pág. 3) e excluída em novembro de 2016 (ID 18277867).

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, exclusivamente no tocante ao
quantum
indenizatório, reduzindo-o para R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da decisão.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO LOJAS MARISA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA ILEGITIMA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QANTUM DE R$ 15.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800122-42.2021.8.14.0013 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito e determinando a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. A autora foi negativada indevidamente, apesar de decisão judicial anterior favorável, não tendo realizado transações com as rés, sendo seu nome incluído indevidamente como avalista de contrato de financiamento.

III. As instituições financeiras não apresentaram o contrato alegado, não cumprindo com o ônus da prova estabelecido pelo artigo 373, II, do CPC, configurando falha na prestação do serviço nos termos do CDC,

pelo que o recurso de apelação interposto pelas instituições financeiras não pode ser provido.

IV. A majoração da indenização por danos morais não se mostra adequada, sendo mantido o valor fixado em R$5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, dessa forma, não deve ser provido o recurso de apelação interposto pela autora.

V. Recursos de apelação desprovidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001041-52.2018.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 )

Belém, 18/10/2024